Tribunal: TJDFT
Processo: 0724301-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito constituído em favor de instituição hospitalar dirigida à paciente que foi beneficiada com a prestação do serviço, diante da superveniente negativa de custeio por parte do plano de saúde.

2. De acordo com o art. 35-C da Lei no 9.656/1998, os prazos de carência adotados para o oferecimento de serviços pelos planos de saúde devem ser superados no caso de situação de urgência ou emergência, devendo ser a aludida indicação efetivada pelo profissional médico que acompanha o paciente.

3. No caso, a situação de urgência médica pode ser inferida a partir dos relatos médicos, que ressaltaram expressamente a necessidade de submissão da recorrida aos procedimentos cirúrgicos para o tratamento do quadro de trombose. 3.1. Eventual prazo de carência a ser cumprido pela recorrida não pode ser empregado como justificativa pelo plano de saúde para negar-se ao cumprimento de suas obrigações no custeio dos procedimentos em destaque.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.